Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-53.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESP. 1.578.526/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO. PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a legalidade da tarifa de avaliação do bem cobrada nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. A cobrança de avaliação é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, a cobrança mostrou-se abusiva, ao passo que não comprovada a efetiva prestação do serviço.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.